Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE AVERBAÇÃO DA PARTILHA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITO PARA EXAME DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. IMÓVEL IRREGULAR. INVIABILIDADE E DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO PARA EXAME DA PRETENSÃO. CONDOMÍNIO LIMITADO A DIREITOS AQUISITOS E/OU POSSESSÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A exigência para comprovar a averbação da partilha na matrícula do imóvel, como pré-requisito para o exame do pedido de dissolução do condomínio, é inviável quando se trata de imóvel irregular e desnecessária se a pretensão da parte de extinguir o condomínio está limitada aos direitos aquisitivos e/ou possessórios sobre o bem.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.